Tribunal: TJDFT
Processo: 0734939-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.
Nos crimes da mesma espécie – tráfico -, mas cometidos em condições de lugar e tempo diversos – no interregno de dez dias -, sem unidade de desígnios e não se aproveitando de situação ou oportunidade surgida com o delito antecedente, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva, que merece punição mais severa e não o benefício do art. 71 do CP. Agravo não provido.